Tribunal: STF
Processo: RHC 63694
Classe: RHC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-05-20
Data de publicação: 1986-05-20

Ementa:
- INQUERITO POLICIAL. PRETENSAO DE TRANCAMENTO DO INQUERITO,
MEDIANTE 'HABEAS CORPUS' CONTRA ATO DO JUIZ, QUE REQUISITOU SUA
INSTAURAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE O ARQUIVAMENTO DE INQUERITO
ANTERIOR SOBRE ADVOCACIA ADMINISTRATIVA (ART. 321 DO CP),
IMPEDIRIA A ABERTURA DE OUTRO PARA APURAÇÃO DE PATROCINIO INFIEL
(ART. 355 DO CP), POR SE TRATAR DOS MESMOS FATOS. ALEGAÇÃO,
TODAVIA, REPELIDA, POR SEREM DIVERSOS OS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS DENEGADO.
RECURSO DE HABEAS CORPUS IMPROVIDO.